Tribunal: TJBA
Processo: 8085265-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085265-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GAMA SAUDE LTDA e outros Advogado(s): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, RICARDO YAMIN FERNANDES APELADO: JOAO ANDRADE NETO Advogado(s):ANDRE DE CASTRO SILVA, ANNA LUIZA GUERRIERI GRIMALDI SAMPAIO, RAFAEL HENRIQUE SANTOS FRANCA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3.ª Câmara Cível do TJ/BA que negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença, majorando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, incluídos os danos morais e a obrigação de fazer, conforme art. 85, §§ 2.º e 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao fixar honorários sucumbenciais sobre o valor da obrigação de fazer, a qual o embargante afirma ser inestimável, defendendo a aplicação do art. 85, § 8.º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento de rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado examinou de forma clara e completa a natureza econômica da obrigação de fazer, afastando corretamente a incidência subsidiária da equidade prevista no art. 85, § 8.º, do CPC. 5. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC exige o desprovimento integral do recurso, premissa atendida, conforme tese firmada no Tema 1059/STJ. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que, nas demandas de plano de saúde, a obrigação de fazer possui conteúdo econômico aferível, servindo o valor da cobertura indevidamente negada como parâmetro para os honorários. 7. O termo “condenação”, constante do art. 85, § 2.º, do CPC, abrange tanto quantia certa quanto obrigações de fazer economicamente mensuráveis. A insurgência do embargante constitui mero inconformismo. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 85, §§ 2º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.945.334/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.08.2022; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.02.2019; STJ, Tema 1059. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8085265-73.2024.8.05.0001 em que figura como Embargante: JOÃO ANDRADE NETO e Embargado: Ampla Planos de Saúde LTDA, e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23